Tribunal: TJDFT
Processo: 0719951-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PROTESTO OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O reconhecimento da prescrição leva ao exaurimento do direito de cobrança da dívida, tornando inviável o exercício da pretensão em sede judicial ou administrativa/extrajudicial, ainda que essa continue existindo como obrigação natural, nos termos do art. 882 do CC.
2. A despeito da impossibilidade de protesto e de inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes com origem em dívida prescrita, a ausência de atitude ou ameaça da parte ré nesse sentido, inviabiliza o reconhecimento da obrigação de não fazer, consistente no não protesto e negativação do nome do autor junto a cartórios e órgãos de proteção ao crédito.
3. Recurso parcialmente provido.